Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INCABÍVEL. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE DO JUIZ. CABE AO CREDOR PROTESTAR O TÍTULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. A inexistência do vício apontado pelas partes embargantes enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.